Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-05.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703086-05.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE HILTOM AMARO APELADO: JOSE MILTON FELIX DE ARRUDA DECISÃO O recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita. Todavia, instado a comprovar sua hipossuficiência econômica ou recolher o preparo e as custas processuais , se manteve inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 92 da Lei 9.099/95 e 806, §2o, do CPP, reconheço a deserção da APELAÇÃO interposta, a culminar no seu não recebimento. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator